Tribunal: STF
Processo: MS 30981
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Servidor público. 3. Processo administrativo-disciplinar. Demissão em 1998. 3. Pedido de revisão do referido PAD, em 2010, não reabre prazo decadencial para impugnar seus fundamentos decisórios. Precedentes. 4. Decadência configurada. Art. 23 da Lei 12.016/2009. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.